Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700342-46.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA APELADO: ILTON DA SILVA OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA D E S P A C H O Pelas petições de ID 23364648 e 23367691, as advogadas Dra. Monique Rafaella Rocha Furtado e Dra. Juliana Santos Silveira comunicam a renúncia ao mandato que lhes foi outorgado por SERVEGEL – APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA, comprovando a regular notificação de sua constituinte. Nesse sentido, promova-se a exclusão das advogadas e intime-se a Apelante pessoalmente para que regularize sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Cumprida a diligência, cadastre-se o novo patrono e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator